Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709613-04.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: WISLEY DE OLIVEIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a existência de pretensos negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados entre as partes, bem como a viabilidade de repetição de indébito e de compensação dos respectivos danos morais. 2. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Ainda que não houvesse a inversão do ônus da prova, é da instituição ré o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos negociais acostados aos autos do processo de origem, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC. 4. A despeito de ter a sociedade anônima informado seu desinteresse na produção de novas provas aduziu, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de laudo pericial que ateste a autenticidade, ou não, das mencionadas assinaturas. 4.1. O fundamento constitucional da boa-fé processual é correlato ao primado do devido processo legal (art. 5°, inc. IV da Constituição Federal), segundo o qual o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, frustrando a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior. 4.2. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, visa a proteger a parte contra eventuais comportamentos antagônico ao assuido anteriormente pelo alter da relação jurídica. 5. É importante destacar que a situação ora em análise não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a falsas contratações. 5.1. Além disso é importante salientar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 6. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorre diretamente dos descontos indevidos na conta bancária mantida pelo consumidor em virtude de pretenso negócio jurídico por ele não celebrado. 6.1. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.2. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7. Em relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é necessária, além do pagamento indevido, a má-fé do credor, o que não ocorreu no presente caso. 8. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 8.1. Apelo manejado pelo banco réu conhecido parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 178, inciso II, do Código Civil e 27, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a decadência do direito em relação a anulação do negócio jurídico tido como indevido, vez que não se trata de obrigação de trato sucessivo. Afirma, ainda, que a pretensão do recorrido se encontra prescrita, em razão da natureza dos descontos tidos como não autorizados; b) artigos 182, 368, 884, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de compensação/abatimento dos valores cobrados com aqueles recebidos pelo recorrido, a fim de evitar seu enriquecimento ilícito; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que não houve demonstração de repercussões gravosas, além dos descontos realizados. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil e 27, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, consoante enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “inviável o conhecimento do Apelo Nobre quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pela Corte a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.396.645/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Registre-se, ademais, que “as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 2.102.845/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 182, 368, 884, todos do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: É importante destacar que a situação ora em análise não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a contratações enganosas (...) Note-se, pois, que a sociedade anônima não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pelo autor, nos termos do art. 373 do CPC (ID 58497301 - Pág. 7). Convém insistir que a sociedade anônima demandada não atuou com a diligência necessária no momento da pretensa contratação, pois o ardil praticado por terceiro representa risco ínsito à atividade financeira. O descuido na pretensa e inexistente celebração de negócio jurídico foi a causa de reflexos negativos na vida do autor (ID 58497301 - Pág. 9). Verifica-se que em razão da conduta ostentada pela sociedade anônima apelante o demandante experimentou danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial. Por essa razão é importante identificar os precedentes que acolheram pretensões indenizatórias decorrentes de empréstimos consignados decorrentes de assinatura falsa aposta no instrumento negocial (ID 58497301 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/2/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002